Tribunal: STF
Processo: ARE 1458560
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO DE AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. 



    1. Na espécie, o Tribunal de origem decidiu a questão impugnada no recurso extraordinário com fundamento nos elementos de prova dos autos e nas cláusulas do contrato firmado entre as partes, tendo asseverado que os motivos apresentados pela ora agravante para pleitear a rescisão unilateral do contrato de afretamento de embarcação não se justificariam. 



    2. O reexame da matéria fática, dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido e das cláusulas contratuais é inviável em sede de recurso extraordinário, caracterizada a incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.